Tribunal: STF
Processo: ARE 1323715
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
    “RECURSO DE REVISTA. HORAS EXTRAS. ADVOGADO EMPREGADO DE BANCO. JORNADA DE TRABALHO 
    1. O Tribunal Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, ao julgar o incidente de uniformização de jurisprudência instaurado nos autos do Processo nº TST-IUJ-ERR-32000-67.1997.5.01. 0014, fixou o entendimento de que as disposições do art. 224 da CLT não se aplicam aos advogados empregados de banco, os quais se submetem à norma específica do art. 20 da Lei nº 8.906/94.
    2. De sorte que o advogado empregado de banco submete-se, como regra geral, à jornada de trabalho de 4 (quatro) horas contínuas por dia e 20 (vinte) horas semanais. Excepcionam-se, contudo, nos termos da legislação aplicável, as hipóteses de jornada de trabalho superior fixada em norma coletiva ou a prestação de serviços em regime de dedicação exclusiva.
    3. Hipótese em que o acórdão regional, a despeito de reconhecer que os substituídos processualmente, advogados empregados do Banco Reclamado, prestam serviços em regime de dedicação exclusiva, mantém a condenação ao pagamento da 7ª e 8ª horas como extras, adotando a jornada de trabalho prevista no caput do art. 224 da CLT.
    4. Decisão que se revela em contrariedade com a jurisprudência iterativa e notória do TST.
    5. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II e XXXV; e 7º, XXVI, da CF. 
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Trabalhista. Advogado empregado. Horas extras. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.160.273-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Jornada de trabalho de advogado empregado. 4. Revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Súmula 279 do STF. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 913.005-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADVOGADO EMPREGADO. JORNADA DE TRABALHO. LEI N. 8.906/94 E MP 1.522/96. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS 5º, XXI, E 7º, XII E XXVI, DA CONSTITUIÇÃO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, XXXVI, DA CF. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO STF. 1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. 2. A jornada de trabalho do advogado empregado é controvérsia que impõe a análise da legislação infraconstitucional que disciplina a espécie – Lei 8.906/94 e Medida Provisória n. 1.522/96 -, por isso que a eventual ofensa à Constituição opera-se de forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do extraordinário. (Precedentes: RE n. 148.512, Relator o Ministro ILMAR GALVÃO, DJ de 2.8.96; AI n. 157.906-AgR, Relator o Ministro SYDNEY SANCHES, DJ de 9.12.94; e AI n. 145.680-AgR, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ de 30.4.93). 3. A verificação, em cada caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não desafia a instância extraordinária, visto também situar-se no âmbito infraconstitucional. (Precedentes: AI n. 135.632-AgR, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, 1ª Turma, DJ de 03/09/99 e AI n. 551.002-AgR, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, 2ª Turma, DJ de 16.12.05). 4. O reexame dos fatos e provas que fundamentaram a decisão recorrida também inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, ante a vedação contida no enunciado da Súmula n. 279 desta Corte, verbis: para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo regimental não provido.” (RE 610.184-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se.
          Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator